Tribunal: TJDFT
Processo: 0725947-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725947-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: EDUARDO MACHADO DO VALE DECISÃO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 97590925, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto por EDUARDO MACHADO DO VALE, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos e condenou-o a pagar multa prevista no art. 81 do CPC, nos seguintes termos: “No bojo dos autos do PJe em epígrafe, foi proferida decisão impondo à parte executada o prazo de sessenta dias para leilão do bem móvel objeto da demanda, sob pena de conversão em perdas e danos, consistente na apuração das verbas relativas ao VRG incidentes sobre o valor fixado pela Tabela Fipe (ID: 55546061). Após a entrega do mencionado veículo, ocorrida em 29.10.2020, informação que se divisa no expediente de ID: 76361590, a parte executada foi instada a se manifestar (ID: 86064931), deixando, contudo, transcorrer em branco o prazo assinado (ID: 89430472). É o relatório. Decido. Regularmente intimada a demonstrar a realização de leilão extrajudicial relativamente ao veículo objeto da demanda, a parte executada quedou inerte e silente. Nessa ordem de ideias, cabível à hipótese dos autos a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Confira-se, nesse sentido, o acórdão-paradigma do e. TJDFT, a seguir: [...] Não obstante isso, destaco que o art. 80, incisos I a VII, do CPC/2015, perfila as hipóteses de litigância de má-fé, consistente nos seguintes atos: aquele que "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opuser resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidente manifestamente infundado"; e "interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório". Nesse contexto, em que pese as intimações provenientes do Juízo para demonstrar o cumprimento da obrigação a que restou condenada, a parte executada quedou inerte e silente. Diante disso, reputo configurada a hipótese prevista no art. 80, inciso V, do CPC/2015, pois, conforme já se decidiu, "para caracterizar a litigância de má-fé exige-se a presença do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - e outro objetivo, que consiste no prejuízo processual causado à parte adversa, bem como a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses do art. 80 do CPC; b) que não decorra do exercício do direito de defesa" (Acórdão 1346055, 07031244620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, restando evidenciada a culpa grave e o notório prejuízo à parte adversa, decorrentes da inobservância às injunções exaradas deste Juízo, a cominação de sanção processual é medida que se impõe. Forte nesses fundamentos, condeno a parte executada à pagar a multa prevista no art. 81, cabeça, do CPC/2015, ora arbitrada em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Sem mais requerimentos, intime-se a parte credora para acostar demonstrativo atualizado de cálculo do crédito exequendo, no prazo de quinze (15) dias, requerendo o que for de direito. Atendida a injunção, dê-se vista dos autos à parte executada para manifestação por igual prazo (art. 437, § 1o, do CPC/2015). Em seguida, retornem os autos conclusos. Intimem-se.” O agravante-executado alega que, em momento algum, foi intimado pessoalmente para dar cumprimento à obrigação de fazer. Alega que a fixação de prazo para a realização do leilão extrajudicial é desarrazoada, uma vez que a venda do bem em hasta pública depende única e exclusivamente do comparecimento de pessoas interessadas em arrematá-lo. Assevera que, em nenhum momento, sua imprecisão ou a falta de manifestação foi capaz de ensejar a imposição da multa prevista no art. 81 do CPC, sendo necessária a intenção dolosa do litigante, não configurada na espécie. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada; excluir a multa imposta e revogar a determinação de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Preparo (id. 28080393, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A r. sentença exequenda foi proferida em ação de busca e apreensão embasada em instrumento particular de aditamento ao contrato de arrendamento mercantil e outras avenças celebrado entre as partes em 08/04/13, para aquisição do veículo New Civic Sedan, ano 2007, placa NGM 3790, que extinguiu a lide principal, sem resolução do mérito, por carência de ação e acolheu parcialmente o pedido reconvencional, in verbis: “Ante o exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o pedido de busca e apreensão, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Em face da sucumbência, condeno a parte autora no pagamento das custas e demais despesas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido reconvencional e condeno o reconvindo a restituir ao reconvinte as quantias pagas a título de VRG, devidamente atualizadas desde o desembolso e acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) desde a citação. O valor da condenação deverá ser compensado com as contraprestações periódicas decorrentes do uso do bem e não pagas, pelo período de 19/12/2014 até a efetiva devolução do bem, acrescidos dos encargos moratórios estabelecidos no contrato firmado pelas partes. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. [...]” Da análise dos autos originários, não há prova inequívoca da relevância da fundamentação, uma vez que o MM. Juiz deferiu o pedido do próprio agravante-executado, de entrega do veículo para realização do leilão extrajudicial, em 14/5/20 (id. 63033459, autos originários), e, transcorrido mais de um ano, ele não promoveu o leilão do bem objeto da demanda. Verifica-se ainda que, em 5/2/20, o MM. Juiz já havia determinado ao agravante-executado que promovesse o leilão do veículo, no prazo de 60 dias, sob pena de conversão em perdas e danos (id. 55546061, autos originários). Desse modo, diante da inércia do Banco-executado, não havia alternativa que não a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme determinado na r. decisão agravada. Em relação à aplicação da multa por litigância de má-fé, vê-se que o MM. Juiz, na r. decisão (id. 55546061) que assinalou o prazo de 60 dias para que o agravante-executado promovesse o leilão do veículo, proferida em 5/2/20, já havia consignado que, “transcorrido em branco o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão, para que seja apreciada a litigância de má-fé elencada pela parte credora.” Ainda assim, o agravante-executado optou por descumprir a determinação judicial, permanecendo inerte por mais de um ano. O CPC reputa como litigante de má-fé a parte que incide nas hipóteses previstas no seu art. 80. Confira-se: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” (grifo nosso). A respeito do tema ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: 1.Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no CPC 14.” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 226). Desse modo, nessa análise inicial, está configurada a litigância de má-fé do agravante-executado, que, ao retardar deliberadamente o cumprimento da obrigação de fazer, causou notórios prejuízos ao agravado-exequente, procedendo de forma temerária. Em suma, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de agosto de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora